Tribunal: TJES
Processo: 0012520-64.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012520-64.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALESSANDRA FOSSE DOS SANTOS
APELADO: AVELINO CONCEICAO SANTOS
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o boletim de ocorrência policial não gera presunção juris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras
.”. (AgInt no AREsp n. 2.106.289/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

2. A recorrente não produziu prova dos fatos alegados, o que seria possível mediante oitiva de testemunhas, inclusive dos policiais que teriam acompanhado a ocorrência, somado à apresentação de fotografias da motocicleta e, até mesmo, realização de possível prova pericial para apurar o valor dos danos sofridos.

3. A recorrente igualmente deixou de comprovar a titularidade da motocicleta, que encontra-se registrada no nome da genitora do apelado, não apresentando contrato de compra e venda, recibo ou requerendo a oitiva de testemunhas.

4. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 23 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Alessandra Fosse dos Santos contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica nos autos da ação de cobrança ajuizada em desfavor de Avelino Conceição Santos, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões a apelante sustenta, em síntese, que (a) restou comprovada a posse da apelante em relação à motocicleta, sendo certo que, por se tratar de bem móvel, a transferência da propriedade ocorre com a tradição; (b) quanto aos danos, o apelado apenas nega os fatos e até mesmo o acordo, não apresentando prova ou indício que assegure tais afirmativas, valendo-se da dificuldade na comprovação dos atos praticados em típica violência contra a mulher; (c) faz
jus
ao recebimento de indenização por danos materiais e morais.

Contrarrazões não ofertadas pelo recorrido, apesar de intimado.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 04 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Razão não assiste à recorrente.

A presente demanda fora ajuizada visando ao recebimento de indenização por danos materiais e morais que teriam sido causados pelo recorrido, ex companheiro da apelante, que no ano de 2017 teria ido a sua residência e quebrado sua moto, gerando prejuízo no valor de R$ 1.546.00 (mil quinhentos e quarenta e seis reais). Acompanharam a inicial dois orçamentos de oficinais mecânicas e boletim de ocorrência lavrado pela apelante. Ao ser intimada para especificar as provas que pretendia produzir, a apelante pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Em que pese a narrativa autoral, os elementos colacionados aos autos não se prestam a comprovar os danos supostamente causados à motocicleta e tampouco que possam ser imputados ao recorrido.

De fato, consta no Boletim de Ocorrência lavrado pela apelante que “
AVELINO FOI ATE SUA RESIDENCIA, INVADIU 0 QUINTAL E PEGOU UMA PEDRA E DANIFICOU A MOTO DA DECLARANTE, QUEBRANDO FAROL, SETAS, CARENAGEM DO PAINEL E C PAINEL.
Q
UE A DECLARANTE ACIONOU 0 CIODES, QUE ENVIOU UMA GUARNI
ÇÃ
O NO LOCAL.
Q
UE AVELINO N
Ã
O ESTAVA MAIS NO LOCAL E PROSSEGUIRAM ATE
O
LOCAL INFORMADO ONDE ELE ESTAVA E LA, AVELINO SE COMPROMETEU A ARCAR COM 0 PREJU
Í
ZO E AINDA PAGOU A PARTE DO VALOR DO ANIVERS
Á
RIO. QUE A DECLARANTE FICOU DE FAZER 0 OR
Ç
AMENT0, FICANDO EM R$1 .400,00 F
O
RA A M
Ã
O DE OBRA. QUE
LI
GOU PARA AVELINO, POREM DISSE QUE IRIA FAZER UM OR
Ç
AMENTO DO CARRO, DA
É
POCA EM QUE ELES MORAVAM JUNTOS E QUE IRIA DESCONTAR
O
VALOR. QUE AVELINO QUER COBRAR GASTOS COM 0 CARRO, QUE EST
Á
TODO ARRANHADO, ACUSANDO QUE FOI A DECLARANTE QUE CAUSOU OS ARRANH
Õ
ES QUANDO ELES CONVIVIAM JU
NTOS
E N
Ã
O QUER CUMPRIR
O
ACORDO. DIANTE DO FATO COMPARECE NESTA DEPOL PARA
O
REGISTRO DESTE BO PARA AS PROVID
Ê
NCIAS CAB
Í
VEIS.
”.

Contudo, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o boletim de ocorrência policial não gera presunção juris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras
.”. (AgInt no AREsp n. 2.106.289/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

A recorrente não produziu prova dos fatos alegados, o que seria possível mediante oitiva de testemunhas, inclusive dos policiais que teriam acompanhado a ocorrência, somado à apresentação de fotografias da motocicleta e, até mesmo, realização de possível prova pericial para apurar o valor dos danos sofridos.

A recorrente igualmente deixou de comprovar a titularidade da motocicleta, que encontra-se registrada no nome da genitora do apelado, não apresentando contrato de compra e venda, recibo ou requerendo a oitiva de testemunhas.

Dessa forma, sob qualquer ângulo que se analise a questão verifica-se que, embora lhe posse possível, a recorrente não produziu as provas necessárias para comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, ônus que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

Majoro para 12% (doze por cento) a verba honorária fixada na sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 23/05/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.